Tribunal: TJDFT
Processo: 0700234-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. PERDA DE APARELHOS AUDITIVOS. DEVER DE GUARDA DE BENS DE PACIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA A REDUÇÃO DO DANO MATERIAL.
1.Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar a recorrente à obrigação de pagar quantia certa a título de danos materiais, por força do extravio de aparelhos auditivos de paciente, fato ocorrido no estabelecimento hospitalar.
2. A ação de indenização por danos materiais foi embasada no fato de que o cônjuge e pai dos autores foi internado no hospital REDE D`OR SÃO LUIZ S.A – UNIDADE SANTA LUZIA em a 27 de abril de 2021, ocasião em que estava utilizando o seu aparelho auditivo e, transferido para a UTI, a família notou a ausência dos aparelhos auditivos, não devolvidos depois do falecimento do paciente, ocorrido em 09/05/2021.
3. Responsabilidade objetiva do hospital. Paciente internado. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Dever de guarda de pertences. O fornecedor responde pelo serviço defeituoso quando não fornece a segurança esperada pelo consumidor, levando-se em conta as circunstâncias quanto ao modo de sua execução (art. 14 § 1o, inciso I, CDC).
4. Segundo o conjunto probatório, os aparelhos auditivos eram de uso contínuo do paciente internado, posteriormente falecido no estabelecimento hospitalar (ID 49873569 e ID 49873569).
5. A internação ocorreu durante a pandemia por COVID-19, ocasião em que o paciente, idoso e com suspeita de contaminação por referido vírus, estava desacompanhado e sedado, situação que corrobora o dever de guarda do estabelecimento hospitalar pelos bens do paciente (no mesmo sentido: Acórdão 1607247, 07506757120218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. O dano emergente, no entanto, deve corresponder ao efetivo decréscimo patrimonial experimentado e, em face dos argumentos da recorrente, reputo razoável e proporcional reduzir do valor de R$15.538,00, média dos três orçamentos apresentados pelos autores (ID 49873572), o percentual de 30%, porquanto os dispositivos, adquiridos em 2019, são personalizados e têm prazo de garantia de 3 (três) danos. Assim, decotado o valor excedente, reconheço que o dano material suportado pelos herdeiros do falecido corresponde a R$10.876,60, merecendo parcial reforma da sentença vergastada.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da condenação. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.